Tribunal: CARF
Processo: 12466.720618/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720618/2016-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.568 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/11/2016
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NULIDADE.
Tendo sido constatada omissão na apreciação de argumentos trazidos pela peça
de defesa, fica caracterizada a ausência de análise de objeto da argumentação
da Recorrente, imprescindível ao deslinde do processo, configurando
preterição do direito de defesa e supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, declarando a nulidade da decisão recorrida, com o
retorno do processo à instância a quo, para que seja proferida nova decisão, com a devida
análise dos argumentos trazidos na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Pedrosa Giglio. Ausente o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720618/2016-77
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720618/2016-77

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-095.225
exarado pela 4a Turma da DRJ Rio de Janeiro/RJ, em sessão de 21/02/2017, que decidiu no
sentido de julgar improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 02/22, lavrado em 24/11/2016, relativo à aplicação de
multa por não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, resultando em
crédito tributário apurado de R$ 220.000,00, conforme previsto na alínea "e" do inciso IV, do
art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1o a 4o, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na inobservância dos prazos legais para prestação de
informações relativas liberação de cargas contidas nos seguintes Conhecimentos
Eletrônicos
(CEs):
121.105.041.6223-60,
121.105.075.0649-12,
121105075049603,
121105082468926,
121.105.097.1689-23,
121.105.104.8308-19,
121.105.109.4520-49,
121.105.113.340-551,
121.105.114.2421-62,
121.105.123.7048-90,
121.105.143.8865-28,
121.105.127.2866-94,
121.105.127.2960-51,
121.105.139.6666-08,
121.105.138.1476-31,
121.105.146.8014-00,
121.105.145.1230-25,
121.105.146.9022-73,
121.105.145.1628-61,
121.105.149.9539-79,
121.105.149.9650-47,
121.105.150.2586-34,
121.105.152.9127-06,
121.105.152.9043-55,
121.105.157.1617-33,
121.105.153.4586-85,
121.105.156.4810-09,
121.105.150.3938-41,
121.105.155.2746-03,
121.105.163.5717-78,
121.105.163.494.846,
121.105.173.7170-07,
121.105.164.8880-82,
121.105.184.6798-02,
121.105.184.7635-10,
121.105.193.2551-90,
121.105.178.5173-67,
121.105.186.4061-53,
121.105.191.1904-81,
121.105.195.6693-15,
121.105.230.2932-58,
121.105.149.8811-02,
121.105.149.9743-80,
121.105.150.3773-07 (conforme descritos às fls 21/22) sem efetuar o devido registro no sistema
Siscomex-Carga.
As referidas informações em questão deveriam ter sido prestadas previamente
à entrega física da mercadoria ao importador, conforme previsto nos incisos de I a IV, do §2o,
do artigo 39, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007. Por este motivo a empresa sofreu a
presente autuação.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 60/66) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- especifica os detalhes do funcionamento de um recinto alfandegado;
- ilegalidade da multa aplicada, pois desrespeitaria os “limites objetivos
previstos no dispositivo legal que fundamentou o Auto de Infração;
- nunca teria havido a intenção de obstruir a fiscalização da Receita Federal do
Brasil e também não teria ocorrido nenhum prejuízo ao Erário, posto que todas as informações
foram promovidas justamente para alinhar o sistema da Receita Federal à entrega das
mercadorias, permitindo a conclusão dos trâmites aduaneiros.
Requereu a nulidade ou alternativamente a improcedência do lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 12-095.225 no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 83/88) que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo a multa aplicada.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720618/2016-77

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 109/123)
alegando, em síntese as mesmas argumentações e acrescentando os seguintes pontos:
- tempestividade do recurso;
- vício formal do Acórdão de primeira instância, posto que não teriam sido
analisadas as argumentações apresentadas, assim como não teria sido motivado adequadamente a
decisão.
Requer a anulação ou, alternativamente, reforma do Acórdão recorrido, julgando
totalmente procedente este recurso e cancelando a multa.
Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Inicialmente, a título de preliminar a recorrente requer a declaração de nulidade
do Acórdão de primeira instância de no 12-095.225, prolatado pela 4a Turma da DRJ do Rio de
Janeiro/RJ. Em seu entendimento, a decisão versou sobre matéria diversa da defendida e
exposta na impugnação, além de que não teria analisado os dois argumentos apresentados
pela impugnação, quais sejam:
- que o fato de ter havido atraso no registro da informação de entrega da carga ao
importador no sistema informatizado não traria qualquer prejuízo à fiscalização para ensejar
a aplicação da penalidade (razão pela qual a conduta não se amoldaria à previsão normativa do artigo
107, IV, "f" do Decreto-Lei 37/66), e
- a ilegalidade do valor da multa aplicada, indicando que, pela previsão
normativa, somente seria possível aplicar-se multa de R$5.000,00, tendo, por equívoco, a
autoridade fiscal aplicado a penalidade de R$220.000,00.
Acredita que o ordenamento não conteria a previsão que essa multa seria aplicada
por declaração não registrada no Siscomex. Assim, se em um único procedimento fiscalizatório
foi apurado que deixou de prestar informações sobre mais de uma carga, dever-se-ia a ela aplicar
unicamente uma penalidade de R$5.000,00, já que não existiria previsão de elemento ou critério
multiplicador na norma. A penalidade seria de R$5.000,00 por procedimento de ação fiscal e
não pela quantidade de cargas que não tiveram a sua entrega registrada.
Argumenta que a decisão não teria analisado nenhum destes dois argumentos,
tendo lançado fundamentação sobre fatos e circunstâncias alheias às discussões do processo,
faltando explicitar a motivação que levou ao indeferimento de seus pleitos.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720618/2016-77

Cabe razão à Recorrente.

A decisão de primeira instância administrativa, claramente não rebate os
argumentos esposados na impugnação, restringindo-se a efetuar alegações genéricas. A leitura
da peça impugnatória ao lançamento demonstra que a impugnante pleiteou a inaplicabilidade
da multa no valor aplicado em função de tratar-se de uma única ação fiscal, além de
sustentar que não teria ocorrido dano ao Erário ou prejuízo à fiscalização.
Por outro lado, a leitura do Acórdão contestado que concluiu pela improcedência
da peça de defesa, (que se observa é uma decisão padrão, que foi utilizada recorrentemente por
determinado colegiado em outros lançamentos desta penalidade - atraso na prestação de informações),
não aborda estes dois temas e passa a discorrer sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade, pedido de relevação de penalidades, denuncia espontânea, entre outros.
A título de exemplo é possível mencionar que ao se reportar às “preliminares
trazidas pela interessada”, a decisão recorrida as afasta ao tratá-las, genericamente, como
“arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não afetas ao julgador administrativo”,
arguições essas não presentes na impugnação apresentada neste processo em análise. No mesmo
caminho, existem diversos outros pontos abordados na decisão recorrida que igualmente não
foram pontuados pela impugnante.
A referida decisão padrão, que pretendeu abarcar todo o tipo de alegação possível
nos recursos trazidos a julgamento nos diferentes processos, fundamentou a procedência dos
lançamentos à vista da legislação regente, devidamente nela justificada, para ao final concluir
que “o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na
IN SRF no 800, de 2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na
presente autuação” (fl. 87) Nem é este o caso em tela, o qual trata de descumprimento de
prazo na prestação de informação de liberação de mercadoria sob responsabilidade de
recinto alfandegado.
A decisão recorrida resultou, portanto, de um procedimento de “julgamento em
lote”, não se atentando para as especificidades fáticas do caso concreto, tampouco para os
específicos protestos apresentados pelas variadas peças impugnatórias. Entende-se que, a
inexistência de manifestação da primeira instância sobre os argumentos técnicos do
contribuinte em sede de impugnação (no caso presente, por exemplo, a sustentação da
inaplicabilidade do valor da multa aplicada), diretamente afronta o artigo 31, do Decreto 70.235, de
1972:
SEÇÃO VI
Do Julgamento em Primeira Instância
“Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.”

A consequência do vício formal, relativo à preterição do direito de defesa,
contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que regulamenta
o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de defesa.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.568 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720618/2016-77

Nesse exato sentido já decidiu a 1a Turma Extraordinária, da 3a Seção de
Julgamento deste Conselho, por meio de Acórdão, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
“DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
NULIDADE
CARACTERIZADA.
CONVENIÊNCIA
DE EVITAR-SE ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
A decisão de 1a instância deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas
pelo impugnante contra todos as exigências (art. 31 do Decreto 70.235/1992 (sic).
Anula-se a decisão recorrida que decidiu por fundamentos estranhos aos autos e
principalmente à impugnação do sujeito passivo, para que outra seja proferida na boa e
devida forma, para evitar-se cerceamento ao direito de defesa da parte por supressão de
instância,”
Processo no 11128.720871/2017-80. Acórdão no 3001- 000.804, de 14 de abril de 2021.
Relator: Paulo Régis Venter

A jurisprudência deste CARF é farta em decisões pela declaração da nulidade da
decisão recorrida quando caracterizado, no caso concreto, o cerceamento do direito de defesa,
preservando a competência originária da instância de piso para apreciação da reclamação
interposta contra o lançamento tributário, sob pena de supressão de instância.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, declarando
a nulidade da decisão recorrida, com o retorno do processo à instância a quo, para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
.........Ana Paula Giglio

Fl. 130
DF CARF MF
Original